Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733394-10.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ALINE DANIELLE FORTE DOS SANTOS APELADO: ALINE DANIELLE FORTE DOS SANTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por ALINE DANIELLE DOS SANTOS em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS buscando o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais e a condenação da ré à restituição de valores pagos indevidamente. Nas contrarrazões de ID 49448884 a apelada apresenta preliminar de violação à dialeticidade recursal. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023 12:25:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador